Tribunal: TJSP
Processo: 2299609-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, e podem coexistir harmonicamente. Risco de dano inverso. Indeferimento da tutela de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, e podem coexistir harmonicamente. Risco de dano inverso. Indeferimento da tutela de urgência mantido.
Recurso desprovido.